Tribunal: STF
Processo: RE 679675
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal. Intempestividade. Não conhecimento. Precedentes.



    1. Considera-se intempestivo o agravo regimental quando protocolado fora do prazo legal estabelecido no art. 317 do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.